Tribunal: CARF
Processo: 12448.913496/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.913496/2016-89
RESOLUÇÃO
1301-001.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARTE ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis Angelo Carneiro
Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e
Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARTE ENGENHARIA LTDA., contra o
contra o Acórdão no 12-98.087 (e-fls. 674/698), proferido pela 9a Turma da DRJ/RJ1, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada em face da não
homologação integral das compensações pleiteadas nos PER/DCOMPs no
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913496/2016-89
2
30720.49704.170212.1.3.03-4081, 36457.47672.230312.1.3.03-9035, 18525.77640.150612.1.3.03-
2962 e 33070.35761.250612.1.3.03-2172.
Consta dos autos que em 17/02/2012, a Contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no
30720.49704.170212.1.3.03-4081, por meio do qual pretendeu quitar débitos de IRRF apurados
em janeiro/2012, mediante utilização de crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado
no 4o Trimestre do ano-calendário 2011, informado no montante de R$ 296.913,89.
Na sequência, transmitiu os PER/DCOMP’s no 36457.47672.230312.1.3.03-9035,
18525.77640.150612.1.3.03-2962 e 33070.35761.250612.1.3.03-2172, para compensação do
mesmo valor de saldo negativo de CSLL, com outros débitos referentes a tributos de competência
da União Federal.
Considerando a insuficiência do crédito informado para a quitação integral dos
débitos, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro proferiu o competente
Despacho Decisório (e-fls. 7/8), nos seguintes termos:
“(...)
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
30720.49704.170212.1.3.03-4081
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
36457.47672.230312.1.3.03-9035,
33070.35761.250612.1.3.03-2172
e
18525.77640.150612.1.3.03-2962 (...).”
Inconformada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
3/6), acompanhada de robusto acervo probatório (e-fls. 9/636), sustentando, em síntese:
“(...)
Ponto 1) A empresa é tributada pelo Lucro Real Trimestral e na apuração fiscal do 4%
trimestre de 2011, a empresa apurou Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de
Contribuição Social na ordem de R$438.940,61. Sendo assim, os valores retidos, pelos
tomadores de serviços, a título de Contribuição Social no valor de R$296.913,89, foram
contabilizados em Saldo Negativo de Contribuição Social, cujo valor foi compensado
conforme os Perdcomps citados no Despacho Decisório.
Como já havia sido retido e recolhido pelos tomadores de serviços Contribuição Social no
pagamento das notas fiscais, (ver razão contábil e copias de notas fiscais), e por conta da
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913496/2016-89
3
apuração de Base de Cálculo Negativa de Contribuição Social no período mencionado, os
valores retidos e recolhidos pelos tomadores ficaram a disposição para compensação.
(...)
Todos os nossos demonstrativos estão de acordo com essa nossa afirmação, a saber:
Razão Contábil, DIPJ ano calendário 2011 onde já demonstrávamos o referido crédito,
Notas Fiscais, Perdcomps e Comprovantes de Retenção por Fonte Pagadora.
Os tomadores declararam os valores retidos no ano de 2011 na Matriz e Filiais, a saber:
Estabelecimento
IR
CS
CNPJ Matriz 32.225.757/0001-70
R$3.462.692,36
R$ 928.353,84
CNPJ Filial 32.225.757/0004-12
R$ 706.41532
R$ 174.152,55
CNPJ Filial 32.225.757/0005-01
R$ 36,79569
R$ 14.620,37
Total de Retenções
R$4.205.903,37
R$1.117.126,76
(...)”
Na sequência, acrescenta pedido de cancelamento do PER/DCOMP no
30720.49704.170212.1.3.03-4081, devido ao erro de preenchimento no código de recolhimento
1708, quando o correto seria o código 0561.
A 9a Turma da DRJ/RJ1, ao apreciar a defesa, deu parcial provimento à pretensão
apenas para cancelar o PER/DCOMP no 30720.49704.170212.1.3.03-4081 e reconhecer um crédito
suplementar no montante de R$ 12.235,23, mantendo a glosa do restante do valor pleiteado.
O não reconhecimento do crédito em sua totalidade ocorreu devido a Autoridade
Julgadora ter se limitando a analisar retenções efetuadas pela fonte pagadora ‘Furnas Centrais
Elétricas S/A’, CNPJ no 23.274.194/0001-19, em virtude de erro no preenchimento do
PER/DCOMP, consubstanciado no fato de que a Contribuinte informou o valor total das retenções
(R$ 296.913,89), em nome de um único tomador, qual seja, Furnas Centrais Elétricas S/A. Veja-se:

Cientificada em 04/08/2019 (e-fl. 723), a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 726/852), por meio do qual alega:
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913496/2016-89
4
1. A nulidade da Decisão Recorrida por deficiência na análise probatória, uma vez que
limitou-se a considerar uma única fonte pagadora, ignorando o conjunto probatório que
demonstra retenções efetuadas por diversos outros tomadores de serviço;
2. Que o erro formal no preenchimento da declaração original não pode se sobrepor à
realidade dos fatos, devidamente comprovada por Notas Fiscais, Livro Razão e DIPJ 2012
(e-fls. 741/770);
3. Sustenta que tanto a retenção quanto o cômputo das receitas na base de cálculo foram
exaustivamente demonstrados, preenchendo os requisitos para o reconhecimento do
Saldo Negativo.
Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a totalidade do
crédito de CSLL do 4o trimestre de 2011, com a consequente homologação integral das
compensações efetuadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 04/09/2018 (e-fls. 723),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 26/09/2018 (e-fls. 724), por meio de
advogados regularmente habilitados por procuração nos autos (e-fls. 741/760).
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Pedido de Restituição e Declarações de
Compensação
formalizados
nos
PER/DCOMPs
no
36457.47672.230312.1.3.03-9035,
18525.77640.150612.1.3.03-2962
e
33070.35761.250612.1.3.03-2172
(e-fls.
592/615),
e
30720.49704.170212.1.3.03-4081 (e-fls. 616/636), por meio dos quais a Recorrente pleiteia o
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913496/2016-89
5
reconhecimento de crédito no valor original de R$ 296.913,89, decorrente de Saldo Negativo de
CSLL apurado no 4o Trimestre do ano-calendário 2011, composto por retenções na fonte.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento do referido direito
creditório quando o contribuinte, por erro de preenchimento dos PER/DCOMPs, informa o valor
total do crédito como proveniente de uma única fonte pagadora (Furnas Centrais Elétricas S/A,
CNPJ no 23.274.194/0001-19), mas comprova, no curso do processo, que este advém de múltiplas
fontes pagadoras e encontra-se, em tese, devidamente escriturado.
O entendimento que prevalece no âmbito da jurisprudência deste e. CARF é firme
no sentido de que o erro de preenchimento do PER/DCOMP não possui o condão de gerar impasse
insuperável, isto é, situação em que o contribuinte não possa apresentar nova declaração, retificar
a declaração original ou ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer preclusão que inviabilize a busca da verdade material, além de permitir
indevido enriquecimento por parte do Estado (v.g., Acórdão no 1003-003.857).
A consolidação desse entendimento encontra-se corroborada no enunciado da
Súmula CARF no 168, que assim dispõe:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140,9101-004.717, 1401-004.022, 1401-
003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-004.185,9101-003.150 e
9101-002.203.
No caso concreto, observa-se que a Recorrente, desde a Manifestação de
Inconformidade, apresentou farta documentação (e-fls. 9/636) apta a demonstrar a probabilidade
da existência do crédito.
Embora naquele momento processual a Recorrente não tenha esclarecido, de
forma clara e objetiva, o erro de preenchimento dos PER/DCOMP’s, a análise atenta dos
documentos que instruíram a defesa - Notas Fiscais (e-fls. 9 a 557), planilha de demonstração de
resultado do ano de 2011 (e-fl. 558), Livro Razão (e-fls. 559/573), planilha de retenções por CNPJ e
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913496/2016-89
6
códigos de recolhimento (e-fls. 574/579) e relatório de fontes pagadoras (e-fls. 580/591) extraídas
do sítio da RFB - já evidenciava o equívoco na indicação das fontes pagadoras.
Não obstante, a decisão recorrida limitou-se a analisar as retenções da fonte
pagadora informada originalmente nos PER/DCOMPs, reconhecendo apenas o valor suplementar
de R$ 12.235,23, além do crédito já reconhecido no despacho decisório. Em sede recursal, a
Recorrente esclarece o erro e anexa a DIPJ 2012/AC 2011 (e-fls. 762/852).
Com efeito, em que pese o esforço probatório demonstrar a probabilidade do
direito, o reconhecimento do valor total exige não apenas a comprovação de que as retenções
tenham sido realizadas, mas também de que as receitas correspondentes tenham sido oferecidas
à tributação, nos termos da Súmula CARF no 801.
No caso concreto, a ausência, nos autos, dos livros contábeis demonstrando a
apuração do saldo negativo de CSLL no 4o trimestre do ano-calendário de 2011 impede a
confirmação de que as receitas foram efetivamente oferecidas à tributação.

CONCLUSÃO
Assim, por cautela, proponho a conversão do julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que:
a) examine todas as retenções efetuadas no período, não se limitando àquelas
atribuídas à fonte pagadora originalmente indicada no PER/DCOMP, em
observância à Súmula CARF no 168;

1 Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de
05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819,
de 28/06/2008

Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913496/2016-89
7
b) proceda à análise da apuração da base de cálculo da CSLL do 4o trimestre do
ano-calendário de 2011, confrontando Livro Diário, Livro Razão, LACS, DIPJ 2012
e demais documentos contábeis que se façam pertinentes;
c) verifique se as receitas que originaram as retenções na fonte foram
efetivamente oferecidas à tributação;
d) intime a Recorrente para apresentar documentação complementar, caso
necessária à comprovação das retenções e do oferecimento das receitas à
tributação;
e) elabore relatório circunstanciado acerca da liquidez e certeza do saldo negativo
de CSLL relativo ao ano-calendário de 2011, indicando, se reconhecido, o valor
efetivamente disponível para compensação;
f) assegure à Contribuinte prazo de 30 (trinta) dias para manifestação sobre o
resultado da diligência.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 871
DF CARF MF
Original